Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA GENITORA NÃO CONTRATANTE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA NÃO QUITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da genitora de menores no polo passivo de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão da genitora dos menores no polo passivo da execução, ainda que não tenha subscrito o contrato, com fundamento na solidariedade parental quanto às obrigações educacionais dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação é direito de todos e dever da família, conforme art. 205 e art. 229 da CF/1988, sendo obrigação dos pais garantir a criação e educação dos filhos, nos termos do art. 1.634 do CC.
4. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, com base na solidariedade prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do CC e arts. 22 e 55 do ECA.
5. A ausência de bens penhoráveis em nome do genitor subscritor do contrato justifica a inclusão da genitora no polo passivo, para garantir a efetividade da execução, diante da obrigação solidária dos pais quanto às despesas educacionais dos filhos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; art. 229. CC, art. 1.634; art. 1.643; art. 1.644. ECA, art. 22; art. 55. CPC, art. 779, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.253.773/PR, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 23.08.2023. TJDFT, AGI 07159422520248070000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 29.07.2024. TJDFT, AGI 07155525520248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 12.06.2024.